Tribunal: TJSP
Processo: 0005462-39.2016.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005462-39.2016.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante PATRICK JONAS
RAMPIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-39.2016.8.26.0272 -Voto no
2
Voto número 45.712
Apelação no 0005462-39.2016.8.26.0272
0005462-39.2016 1a V. ITAPIRA
Apelante: PATRICK JONAS RAMPIM
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 114/129),
acrescenta-se que Patrick Jonas Rampim foi condenado às penas de
cinco (05) anos de reclusão, e quinhentos (500) dias-multa, no valor
unitário mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06.
Ele apelou, às fls. 150, por intermédio de seu Advogado
dativo, que apresentou as razões do inconformismo, às fls. 164/168,
pleiteando
sua
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
ou,
subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo-se
as penas, com base no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06237.
O
recurso
foi
contrariado,
às
fls.
184/188; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 201/203, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante de fato cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, fora ele surpreendido por guardas civis metropolitanos, em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-39.2016.8.26.0272 -Voto no
3
ponto de tráfico de drogas, em atitude suspeita. E ao notar a presença
dos agentes públicos, ele, conhecido pelo vulgo de “Corujinha”, sobre
sua bicicleta, rapidamente, se evadiu do local, jogando um embrulho em
um terreno baldio. Ocasião em que foram até o local e apreenderam o
referido embrulho, no qual continha 25 porções de maconha, pesando 56
gramas (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 06, e laudo pericial, às
fls. 98/100). Diante disso, fora registrado um boletim de ocorrência,
restando o inquérito policial instaurado, mediante portaria (cf. fls. 02 e
03/05).
Ele, ao ser interrogado, ativera-se a negar os fatos (cf. fls.
CD). Todavia, dúvidas inexistem quanto a sua real culpabilidade, na
prática do tráfico de drogas.
Os guardas civis metropolitanos, responsáveis por sua
prisão, afirmaram tê-lo surpreendido em um ponto de tráfico de drogas,
em atitude suspeita, sobre uma bicicleta; e, ao vê-los, demonstrou
nervosismo; e, tentou se evadir, desfazendo-se da droga. Salientaram que
o embrulho que ele dispensou, em um terreno, fora por eles encontrado,
contendo 25 porções de maconha. Por fim, elucidaram que o acusado era
conhecido nos meios policiais, por seu envolvimento com tráfico de
drogas (cf. fls. 32/33 e CD). Não se vislumbra nos autos nenhum motivo
que os levassem a acusa-lo, de forma leviana e injusta.
As drogas apreendidas foram submetidas a laudo de
constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substância estupefaciente, no tipo “maconha” (cf. auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às
fls. 06, 21/23 e 98/100).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-39.2016.8.26.0272 -Voto no
4
os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele trazia consigo as drogas para
o fim do nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza o
tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, prova concreta da mercancia,
sendo suficiente a presença de elementos dos quais se possam inferir a
sua ocorrência.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise. As
drogas apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, de modo que se mostra
inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
drogas. A droga apreendida seria comercializada pelo réu, encontrava-se
embalada, individualmente, estando patente a caracterização do comércio
criminoso de entorpecente. Portanto, inequívoca sua culpabilidade.
Duvidas não há de que realmente praticava o tráfico de drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de qualquer
das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais,
para entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP
119/468). No caso em questão,
ficou claro pela prova colhida no processo que o réu trazia consigo,
ilegalmente, os tóxicos e estava a comercializá-los. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento
os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Todavia, suas penas devem ser reduzidas. O réu faz jus
ao redutor máximo de dois terços, pois a quantidade da droga era
pequena e se trata de réu primário e menor de vinte e um anos,
inexistindo prova de que integrasse organização criminosa. Diante disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005462-39.2016.8.26.0272 -Voto no
5
sua sanção deve ser mitigada, resultando em um ano e oito meses de
reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, o réu
preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea 'c', do
Código Penal. Devendo sua pena privativa de liberdade ser substituída
por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe de um salário
mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções Criminais.
Observa-se
que
o
réu
se
encontra
preso,
preventivamente, desde 24/09/2019 (cf. guia de recolhimento provisória,
às fls. 192/193), e com a redução de pena e alteração do regime prisional,
em seu favor há de ser expedido o necessário alvará de soltura
clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixar o
regime aberto, bem como, substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, conforme acima descrito; devendo, em seu
favor, ser expedido alvará de soltura clausulado, mantendo-se, no mais, a
respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR